Tribunal: TJDFT
Processo: 0735064-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735064-58.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0717618-22.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA EUSTAQUIO DA SILVA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual ausência de dialeticidade do agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que a decisão agravada rejeitou a impugnação com base apenas em sua intempestividade. Por outro lado, este tema sequer foi mencionado nas razões recursais. Intime-se. Brasília, 30 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora